Tribunal: STF
Processo: RHC 270548
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.054.699/BA, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Esta Corte firmou novo entendimento no sentido de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração por outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.
3. No caso, o acórdão vergastado demonstrou que "o imputado foi localizado logo após os fatos e preso em flagrante delito, oportunidade em que foi rapidamente apontado pela ofendida como sendo o autor do crime que acabara de sofrer, até porque, além da identidade física, estava com as mesmas vestimentas do momento em que ocorreu o fato".
4. Agravo regimental desprovido (doc. 47).

Neste recurso ordinário, a defesa alega:

O acórdão recorrido parte de uma premissa correta e chega, contudo, a uma conclusão juridicamente incompatível com essa própria premissa.
De início, reconhece que o art. 226 do Código de Processo Penal possui observância obrigatória e que o reconhecimento falho ou viciado não pode, por si só, sustentar condenação. Entretanto, afirma que, no caso concreto, existiriam outros elementos aptos a atestar a autoria, consistentes, essencialmente, no fato de o Recorrente ter sido localizado logo após os fatos, preso em flagrante e trajando vestimentas semelhantes às mencionadas pela vítima.
Esse raciocínio, todavia, não resiste a exame mais rigoroso.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.258 não admite qualquer elemento meramente confirmatório como suficiente para superar a invalidez do reconhecimento. Exige, isto sim, a presença de provas ou evidências independentes, que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.
E é justamente esse requisito que não se verifica no caso presente.
A localização do Recorrente, sua abordagem e sua prisão não surgem como dado probatório autônomo, obtido por fonte independente, mas como mero desenvolvimento fático do apontamento feito pela vítima. Em outras palavras, o que o acórdão recorrido chama de “flagrante logo após” não foi descrito como resultado de perseguição ininterrupta objetivamente comprovada, de monitoramento por imagens, de apreensão da res furtiva, de rastreamento técnico ou de qualquer outro dado externo e independente. Ao contrário, a própria narrativa defensiva sempre demonstrou que a abordagem decorreu do apontamento da vítima.
Se assim é, a prisão imediatamente posterior não rompe o nexo causal com o reconhecimento irregular; antes, o confirma. Não se trata, pois, de prova autônoma, mas de elemento derivado da mesma fonte cognitiva contaminada.
Aceitar o contrário equivaleria a esvaziar por completo a exigência jurisprudencial de independência da prova remanescente, bastando que, após um reconhecimento inválido, a polícia localizasse alguém apontado pela vítima para que o vício originário passasse a ser considerado irrelevante. Esse resultado não apenas contraria o Tema 1.258, mas também neutraliza a própria finalidade protetiva do art. 226 do Código de Processo Penal (doc. 54, pp. 4-5).

Em seguida, assevera:

No caso dos autos, não se aponta a observância das cautelas legalmente exigidas. Não há demonstração de prévia descrição formal, de alinhamento regular com pessoas semelhantes ou de procedimento formal apto a resguardar a confiabilidade do ato. Ainda assim, a condenação foi preservada sob o argumento de que haveria outros dados confirmatórios.
A questão, porém, não está na existência de elementos narrativamente convergentes, mas na existência de elementos independentes. E não há independência quando tudo decorre do mesmo apontamento inicial (doc. 54, p. 6).

Nesse contexto, conclui:

A chamada “corroboração” acolhida pelo acórdão recorrido, em verdade, traduz repetição circular da mesma hipótese acusatória. A vítima aponta; a abordagem decorre desse apontamento; a prisão em seguida passa a ser utilizada como validação ex post do próprio apontamento inicial. O que há é retroalimentação narrativa, não independência probatória (doc. 54, p. 7).

Ao final, requer:

a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja reformado o acórdão recorrido e concedida a ordem de habeas corpus;
b) em consequência, seja reconhecida a invalidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e, ausentes provas autônomas, independentes e não contaminadas aptas a sustentar a autoria, seja declarada a nulidade da condenação, com a absolvição do Recorrente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso;
c) subsidiariamente, caso não se entenda possível a absolvição imediata, seja cassado o acórdão recorrido e determinado novo julgamento, com estrita observância da orientação constitucional e jurisprudencial quanto à invalidade do reconhecimento irregular e à exigência de independência efetiva das provas remanescentes;
d) seja deferida medida liminar, em razão da plausibilidade jurídica da tese e da persistência de constrangimento ilegal atual, para suspender os efeitos da condenação no ponto em que sustenta a custódia do Recorrente, expedindo-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas, caso reputadas necessárias (doc. 54, pp. 13-14).

O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou contrarrazões, pugnando pelo “NÃO CONHECIMENTO do Recurso Ordinário Constitucional e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO” (doc. 71).

É o relatório. Decido.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria da seguinte forma:

Em que pese a argumentação defensiva, a decisão agravada não merece alteração.
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).
[...]
A análise do excerto acima colacionado demonstra que a instância de origem considerou outros elementos aptos a atestarem a autoria delitiva como, e.g., prisão em flagrante do paciente, logo após os fatos, "com as mesmas vestimentas".
É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento fotográfico não importaria na absolvição do agente.
[...]
Na mesma linha de intelecção o seguinte julgado da Suprema Corte:
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas" (RHC n. 206846, relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, processo eletrônico DJe-100 divulg. 24/5/2022 public. 25/5/2022.)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 48 — grifos meus e no original).

Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta via recursal. 

Não há falar em nulidade da condenação por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal — CPP, uma vez que a análise do conjunto probatório foi ampla e detalhada. Com efeito, as instâncias ordinárias reconheceram a autoria com base em reconhecimento inequívoco realizado pela vítima logo após a prática delitiva, a qual indicou, além das características físicas do agente, que o acusado trajava as mesmas vestimentas utilizadas no momento dos fatos.

A propósito, o magistrado de primeiro grau consignou na sentença que “as declarações da vítima e das testemunhas de acusação são coerentes e harmônicas entre si, em consonância com as demais provas colhidas em juízo” (doc. 7, pp. 5-6).

Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:  

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP).
II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).
III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).
IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE TENTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
[...]
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do Agravante. Precedentes.
4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
[...]
11. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 258.417 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/8/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.
3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/6/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023).

As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:

[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).

Por fim, anoto que o acórdão impugnado no STJ foi proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa (doc. 4).

 Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator